Tribunal: TJPA
Processo: 0005246-50.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005246-50.2014.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Alegada ausência de intimação sobre juntada de cálculo da contadoria judicial. Intimação regularmente realizada. Ausência de manifestação da parte. Preclusão consumada. Inexistência de nulidade. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que rejeitou embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de excesso na cobrança, conforme cálculo judicial, o qual não foi impugnado pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância recursal consiste em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente da suposta ausência de intimação do apelante para manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que houve regular intimação do Município de Itaituba para manifestação acerca dos cálculos judiciais, conforme registrado no ID Num. 16458652, sendo o silêncio da parte configurador de preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

4. Inexiste, portanto, nulidade por cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de se manifestar e assim não o fez, não se podendo admitir rediscussão da matéria em grau recursal.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o não exercício oportuno do direito de manifestação configura preclusão, afastando a tese de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A parte regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos judiciais apresentados e que permanece inerte sofre os efeitos da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/3/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/11/2022 e TJPA, AC 187.467, Rel. Des.ª Luzia Nadja Cobra Meda, DJe 26/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005246-50.2014.8.14.0024.

Sobreveio sentença (ID Num. 16458655), rejeitando os embargos, nos seguintes termos:

“(...) No mais, os autos foram submetidos ao contador judicial para dirimir dúvidas acerca do valor cobrado pela parte exequente.

De acordo com o que foi apurado pela contadoria do juízo, inexiste excesso de execução (ID nº 81438583).

Ressalte-se que os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros legais aplicáveis ao caso.

Considerando que o impugnante não impugnou os cálculos confeccionados pelo contador judicial, ônus do qual não se desincumbiu impugnante, não reconheço o excesso de execução alegado pelo embargante.

Por fim, registro que não restou demonstrado que o embargado lançou mão de parâmetros equivocados para cálculo dos juros de mora e correção monetária, os quais, de fato, configuram matéria de ordem pública, mas não merecem correção.

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente lide para REJEITAR OS EMBARGOS à EXECUÇÃO.”

Inconformado o Município de Itaituba interpôs recurso de apelação (ID Num. 16458657), arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que após a juntada dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, apenas o Estado do Pará foi intimado a se manifestar, não sendo oportunizada igual possibilidade ao ente apelante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença.

O Estado do Pará apresentou resposta ao recurso (ID Num. 16458660), refutando os argumentos apresentados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso de apelação apenas no seu efeito devolutivo, determinando, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer. (ID Num. 17859650).

O Município de Itaituba interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que recebeu o apelo apenas em seu efeito devolutivo. (ID Num. 18031261).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 26330130.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Itaituba (ID Num. 18031261).

O cerne do recurso do Município de Itaituba é a anulação da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que afirma não ter sido intimado para se manifestar após a juntada dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

Pois bem, desde já me manifesto pela improcedência total do recurso, pois, ao contrário do afirmado pela parte, consta dos autos decisão expressa determinando a intimação de ambas as partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo (ID Num. 16458652).

Ademais, em pesquisa no sistema PJE 1G, constatei a devida intimação via sistema eletrônico do Município de Itaituba, para se manifestar à respeito dos cálculos, porém, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, configurando preclusão temporal, prevista no art. 223 do CPC, que impede o reexame da matéria posteriormente.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida. A oportunidade de manifestação foi conferida, mas não exercida, sendo inaplicável a invocação de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022)

Do mesmo modo, colaciono ainda julgado de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. (...)” (Acórdão nº 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, publicado em 2018-03-26)

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença reexaminada,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025